Tribunal: TJDFT
Processo: 0702572-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. EXCLUSÃO DO JUÍZO 100% DIGITAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES. VIOLAÇÃO. DECISÃO SURPRESA. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMIMAR ACOLHIDA. DECISÃO CASSADA.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da decisão excluiu o processo do Juízo 100% Digital e revogou a gratuidade de justiça concedida ao agravante.
2. A decisão foi proferida sem a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que as partes não foram intimadas a se manifestar acerca da exclusão do processo do Juízo 100% Digital.
2.1. “Os postulados do contraditório e da ampla defesa não só prevêem a possibilidade de a parte tomar conhecimento das determinações judiciais e se manifestar sobre elas, mas, especialmente, a de influenciar as decisões emanadas pelo órgão jurisdicional”. (Acórdão 1319301, 07148294320188070001, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 11/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
3. Recurso conhecido. Preliminar acolhida. Decisão cassada.